Tribunal: TJDFT
Processo: 0760897-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0760897-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME RECORRIDO: VITOR LUIZ DOSSA RIGONI, DANILO DA PAZ CARVALHO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME face à decisão do juízo a quo que não conheceu dos embargos à execução opostos. Em seu recurso, maneja defesas de mérito, pretendendo rediscutir o mérito da sentença de conhecimento, além de entender pelo cerceamento de defesa naquela fase quando da ausência de oitiva das partes e testemunhas. É o relatório. Insurge-se o recorrente contra decisão proferida pelo juízo a quo nos seguintes termos: “Não conheço dos embargos à execução opostos pela devedora, uma vez que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença, sendo inaplicáveis as disposições do CPC acerca dos embargos à execução de título extrajudicial, nas quais a devedora alicerçou sua pretensão. De mais a mais, o que a devedora pretende é a rediscussão da matéria de mérito, já decidida por sentença transitada em julgado, o que não se admite na fase de cumprimento, ressalvada alguma nulidade absoluta, à exemplo da falta de citação, o que não foi evidenciado. Assim, não conheço dos embargos opostos. Preclusa esta decisão, requeira a parte credora o que entender de direito, considerando a penhora realizada. Publique-se”. Reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. De acordo com o artigo 41 da Lei 9099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.” Portanto, não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não conheceu da impugnação à penhora. Ademais não cabe o acolhimento do recurso face a alegação de que foram opostos embargos à execução. A mera nomenclatura utilizada pela parte recorrente não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, sendo que os embargos à execução devem ser interpostos em execuções de título extrajudicial. A peça impugnatória equivalente, no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença, como nos ensina o art. 515, § 1o, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não tem natureza extintiva do feito. De todo modo, também cabe ressaltar que as matérias da impugnação apresentada são restritas àquelas previstas no artigo 525 CPC/2015, que não abrangem matérias de mérito decididas em sentença, já acobertadas pela coisa julgada, tampouco a alegada tese de cerceamento de defesa. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 CPC/2015), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, o que demonstra a ausência de requisitos para sua admissibilidade. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 25 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator